Tribunal: TJPA
Processo: 0007257-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007257-94.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: DERMEVAL CASTRO DE AQUINO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA MORATÓRIA. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO À TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Marko Engenharia e Comércio Imobiliário EIRELI e Rio Mendonza Empreendimentos SPE LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de multa moratória e indenização por danos morais, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a indenização por danos morais foi corretamente fixada em decorrência do atraso na entrega do imóvel;
(ii) analisar a proporcionalidade da multa moratória aplicada, à luz dos Temas 970 e 971 do STJ; e
(iii) avaliar a validade da cláusula contratual de prorrogação do prazo de entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos morais é devida, pois o atraso na entrega do imóvel ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando frustração relevante ao consumidor e violação da sua esfera íntima, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte e do STJ.

4.

A multa moratória aplicada observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com o entendimento do STJ no Tema 971, que permite a inversão de cláusula penal moratória em benefício do consumidor em caso de inadimplemento contratual.

5.

A cláusula contratual de prorrogação de prazo não se aplica no caso concreto, ante a ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior que justificasse o atraso na entrega do imóvel.

6.

É possível adequar os cálculos da condenação, substituindo a taxa de juros aplicada pela taxa Selic, conforme jurisprudência consolidada do STJ, tratando-se de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O atraso injustificado na entrega de imóvel, além do prazo de tolerância, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero descumprimento contratual.

2.

A inversão de cláusula penal moratória é válida em favor do consumidor nos casos de inadimplemento contratual, desde que proporcional e razoável.

3.

A cláusula contratual de prorrogação do prazo de entrega de imóvel não se aplica na ausência de comprovação de força maior ou caso fortuito que justifiquem o atraso.

4.

A taxa Selic é aplicável como critério de correção monetária e juros de mora na condenação, sendo possível sua adequação a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 186, 187 e 927; STJ, Temas 970 e 971; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no REsp 1922885/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30/06/2021;

·

STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1727518/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 09/06/2023;

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 2017.03366294-90, Rel. Des. Marneide Trindade Pereira Merabet, Julg. 07/08/2017;

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 2017.02941600-77, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, Julg. 04/07/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Marko Engenharia e Comércio Imobiliário EIRELI e Rio Mendonza Empreendimentos SPE LTDA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso interposto pelas agravantes, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de multa moratória e indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelo agravado.

As agravantes sustentam, em suas razões, que:
(i) não houve comprovação do dano moral e que este foi presumido de forma indevida pela sentença;
(ii) a multa moratória aplicada é desproporcional e decorre de interpretação equivocada dos Temas 970 e 971 do STJ;
(iii) a cláusula contratual que previa prorrogação do prazo para conclusão da obra deveria ter sido reconhecida como válida.

Por outro lado, foram apresentadas contrarrazões (id nº 22699589), defendendo a manutenção da decisão agravada, com base na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o atraso injustificado na entrega de imóvel, além do prazo de tolerância, gera o dever de indenizar pelos danos morais e o pagamento da multa moratória.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O recurso de agravo interno confronta o entendimento no sentido de negar provimento ao recurso de apelação,
mantendo a condenação ao pagamento de multa moratória e indenização por danos morais em virtude do atraso na entrega de unidade imobiliária, t
endo por fundamento pontual as seguintes inferências:

Da Configuração do Dano Mora

Em que pese o agravante promova rediscussão no sentido de que não restou comprovado os danos morais no presente caso e que afigura-se ausente de fundamentação que justifique a imposição de danos de ordem moral, desde o julgamento vinculado ao ID nº 22009365, bem restou esclarecido que o atraso injustificado na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura frustração suficiente para justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

Nessa senda, evidenciou-se ainda que a jurisprudência consolidada desta E. Corte Paraense reconhece que atrasos excessivos e injustificados na entrega de imóveis ensejam compensação por danos morais, desde que demonstrada a violação da esfera íntima do consumidor, repisa-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. 1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela. 2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.
4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade. 5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva. 6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio. 7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora. 8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel. 2.
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3. É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. (2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

(AgInt no REsp 1922885/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 30/06/2021). No caso, ficou comprovado o atraso de mais de um ano, gerando prejuízo ao agravado, que deixou de usufruir do bem no tempo contratado.

Não se trata, pois, de mero descumprimento contratual, mas de efetivo prejuízo moral sofrido quanto ao recebimento do imóvel para fins de residência, eis que a procrastinação na entrega da obra,
ipso facto
, frustrou o planejamento dos autores, de usufruir do imóvel.

Assim, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

Destarte, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ora agravados ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um
mero inadimplemento contratual
,
ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.

Da Multa Moratória e Interpretação dos Temas 970 e 971 do STJ

Quanto à multa moratória, as agravantes alegam equívoco na sua aplicação, considerando-a desproporcional e incompatível com os Temas 970 e 971 do STJ. Todavia, o próprio Tema 971 estabelece que, havendo cláusula penal moratória prevista apenas em favor do fornecedor, é possível sua inversão em benefício do consumidor em casos de inadimplemento contratual.

No caso em análise, bem ponderou-se na decisão agravada que a inversão da cláusula foi realizada de forma proporcional e razoável, com aplicação de multa de 3% ao mês sobre os valores pagos, limitada ao período de atraso. Tal medida visa assegurar o equilíbrio contratual e a reparação pelo inadimplemento da obrigação assumida pelas agravantes.

Da Validade da Cláusula de Prorrogação

As agravantes argumentam ainda pela validade da cláusula contratual que previa a possibilidade de prorrogação do prazo para entrega da obra, contudo, conforme reconhecido na sentença, não houve comprovação de força maior ou eventos imprevisíveis que justificassem a aplicação dessa cláusula no caso concreto, reforçando que o atraso configura inadimplemento contratual imputável às agravantes.

Inovação recursal

O agravante traz matéria nova, no que tange à utilização da
Selic
como parâmetro de atualização.

Nessa senda, insta sopesar que por se tratar de matéria de ordem pública, é possível proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que, no cálculo da condenação seja utilizada a taxa SELIC, conforme interpretação proferida pelo E. STJ, senão, veja-se:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA/PERÍCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC" (AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08/03/2019). 2. Segundo entendimento deste Tribunal Superior, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não caracterizando preclusão consumativa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1727518 SP 2018/0048584-3, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Assim, deverá o valor da condenação prevista na sentença, ser atualizada tendo por parâmetro a taxa Selic.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do Agravo Interno.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025